Tribunal: TJPA
Processo: 0029578-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10395 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029578-89.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO EM RAZÃO DE PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES STJ. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE TAMBÉM IMPEDE QUE A FAZENDA PÚBLICA SEJA CONDENADA EM HONORÁRIOS. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a apelante deve ser excluída da condenação aos honorários, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

2. No caso concreto, após o ajuizamento da Execução Fiscal e antes que a citação fosse efetivada, a exequente requereu e extinção do feito, em virtude da quitação dos créditos tributários.

3. Em que pese a existência de precedentes antagônicos no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido na Corte Especial é no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte executada quando ocorre o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação.

4. Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, não merece acolhimento. Isto porque, consoante o entendimento firmado pelo STJ, o princípio da causalidade também impede que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo.

5. Ante a hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários, merece parcial provimento o recurso, apenas para excluir a condenação da apelante em honorários de sucumbência.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça
do Estado do Pará,
no período de 01 a 04 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa, que extinguiu a Execução Fiscal (processo 0029578-89.2015.8.14.0301), proposta pelo Apelado em desfavor do Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) I
sto posto, considerando o pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pelo executado após o ajuizamento da ação, julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN, cumulado com o artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Intime-se o executado para pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no prazo legal. Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto, ressalvadas as custas e honorários. Autos à UNAJ para verificação de custas remanescentes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas. P.R.I.C.
(...)

Em razões recursais
, o apelante aduz que não deveria arcar com a sucumbência, uma vez que somente teve conhecimento do presente feito, quando intimado da sentença, que o condenou em custas processuais e honorários.

Afirma que as partes entabularam acordo extrajudicial onde foram inseridos honorários advocatícios e a parte recorrida sequer informou esse

fato ao juízo e nem mesmo após a sentença veio aos autos prestar esclarecimentos.

Argumenta que a sentença ofende os princípios e legislações vigentes, causando grave prejuízo ao Apelante, especialmente diante da inércia da autora da ação, que sequer juntou aos autos o termo de parcelamento ou indicou se ocorreu o pagamento de honorários na via extrajudicial.

Requer seja dado provimento a este recurso, para que seja reformada parcialmente a sentença, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado requerer o improvimento do recurso, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a apelante deve ser excluída da condenação aos honorários, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

No caso concreto, após o ajuizamento da Execução Fiscal e antes que a citação fosse efetivada, a exequente requereu e extinção do feito, m virtude a quitação dos créditos tributários.

O pedido foi deferido pelo Juízo de origem, que, ao julgar extinta a ação, condenou a parte executada em custas e honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em que pese a existência de precedentes antagônicos no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido na Corte Especial é no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte executada quando ocorre o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, § 1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.
2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3 (...) 5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios. 6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.
7.
Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.
8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência. 9. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2021) (Grifo nosso)

Assim, considerando que não havia a triangularização da demanda quando a dívida foi quitada e, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, deve a apelante ser excluída da condenação em honorários.

Quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbenciais, não merece acolhimento. Isto, porque consoante o entendimento firmado pelo STJ, acima esposado, o princípio da causalidade também impede que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo.

Com efeito, ante a hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários, merece parcial provimento o recurso, apenas para excluir a condenação da apelante aos honorários de sucumbência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente apelo
,
para afastar a condenação do apelante
ao pagamento de honorários.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém (PA), 01 de abril de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024